Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-84.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do trabalho – Conferente – Acidente de trajeto – Fratura em membro inferior direito (tornozelo, maléolo lateral) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Sentença de improcedência mantida

Ementa:
Acidente do trabalho – Conferente – Acidente de trajeto – Fratura em membro inferior direito (tornozelo, maléolo lateral) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001847-84.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
DAIANA OLIVEIRA BARDUCO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-84.2017.8.26.0176 -Voto no 15.836
2
VOTO No: 15.836
APELAÇÃO No: 1001847-84.2017.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES - 3a VARA JUDICIAL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. TATYANA TEIXEIRA JORGE
APELANTE: DAIANA OLIVEIRA BARDUCO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Conferente Acidente de trajeto
Fratura em membro inferior direito (tornozelo, maléolo
lateral) Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência
de incapacidade laborativa
Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de
assistente técnico) Indeferido pedido de efeito suspensivo
ao recurso Sentença de improcedência mantida Recurso
da autora desprovido.

A r. sentença de fls. 175/176, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Daiana Oliveira Barduco em face do
INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 178/191), buscando a
inversão do julgado, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos.
Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trajeto reduziram totalmente a sua capacidade laborativa,
devendo ser restabelecido o benefício de auxílio-doença, que entende como
indevidamente cessado aos 13/08/2013, até 21/11/2013, conforme documentos de fls.
22 e 23 dos autos, atestados de saúde ocupacional, entendendo que os documentos
acostados aos autos demonstram que a obreira ainda se encontrava inapta para o
trabalho. A obreira menciona documentos médicos dirigidos aos INSS, informando
que a autora ainda se encontrava totalmente inapta para o trabalho, conforme cartas
enviadas nas datas de 10/09/2013 e 12/08/2013 (fls. 30 e 31). Menciona também
exame médico periódico de trabalho, com data de 21/09/2013 (fls. 23), em que o
médico do trabalho declarou que a apelante estava inapta para o labor, e a empresa
não permitia que a autora retornasse ao trabalho, aduzindo que não havia qualquer
possibilidade de se voltar ao trabalho, pois a obreira ainda sentia dores e não
conseguia sequer andar pelas ruas. Menciona ainda que em exames periódicos
realizados por médico do trabalho, exames realizados em 20/11/2013 (fls. 22), restou
demonstrado que somente a partir daquela data a apelante passou estar apta para o
trabalho, com restrições. Sustenta que somente conseguiu voltar ao trabalho na data
de 20/11/2013, e que quem impedia a apelante de retornar ao trabalho, além da sua
inaptidão, foi o médico do trabalho. Aduz que o laudo pericial oficial demonstra que
não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, entende que deve
ser reconhecido o direito ao auxílio-doença até a data de 21/11/2013 conforme
documento de fls. 22 dos autos. Salienta que deixa de recorrer do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-84.2017.8.26.0176 -Voto no 15.836
3
aposentadoria por invalidez e mantém o recurso de apelação, em relação ao pedido de
reestabelecimento do benefício de auxílio-doença, que deve permanecer até a data de
21/11/2013, data em que o médico do trabalho declarou que a apelante estava apta a
voltar ao trabalho com restrições. Destaca que a r. sentença, que contraria às provas
trazidas aos autos, fundamentou o indeferimento da concessão do benefício em laudo
pericial que atestou que a apelante está apta para o exercício de qualquer trabalho ou
profissão apenas a partir de 20/11/2013, mas entende como incontroverso existir
incapacidade anterior a essa data, conforme documentos, laudos e atestados médicos
juntados durante a instrução processual, e conforme ainda jurisprudências
mencionadas no recurso. Entende que a importância da prova pericial deve ser
minimizada, pois divorciada de todas as demais provas produzidas, e que o Juiz não
está adstrito ao laudo pericial, conforme artigo 479 do Código de Processo Civil.
Requer assim a reforma da r. sentença, para a concessão / manutenção /
restabelecimento do benefício de auxílio-doença até a data de 20/11/2013. Discorre
sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o
provimento do recurso.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões
(fls. 204).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso de apelação da autora preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Considerando-se o desfecho da ação, não vislumbro
probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil
reparação, como previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo
Civil, restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, formulado pela autora.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora, conferente (conforme cópias da CTPS,
fls. 20, 21), lança base no argumento de que teve totalmente reduzida a sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente de trajeto,
ocorrido em 13/04/2013, oportunidade em que sofreu queda em uma calçada, no
percurso para o trabalho, vindo a fraturar o seu tornozelo direito (conforme cópia da
CAT, fls. 38, e como narrado ao perito, fls. 146), fraturando o maléolo lateral
(conforme petição inicial, fls. 02), acarretando dores, ao permanecer por longos
períodos em pé, e mencionando que a autora permanece muitas horas em pé na
função exercida, prejudicando a lesão. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou restabelecimento
do auxílio-doença, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, tutela de urgência.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 38), sendo oportuno mencionar que a
segurada, após o acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário (código 91), de 28/04/2013 a 13/08/2013, número de benefício NB 91 /
601.571.128-4 (fls. 25, 37, 40, 43, 45, 56, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 106, 107, 111), com
diagnóstico CID S 82-6, “Fratura do maléolo lateral” (fls. 77, 78). Consta
indeferimento de pedido administrativo de benefício de auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-84.2017.8.26.0176 -Voto no 15.836
4
previdenciário (código 31), a fls. 24, 80, 81, 82, 106, constando o mesmo diagnóstico
CID S 82-6, “Fratura do maléolo lateral” (fls. 82).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, no laudo pericial do IMESC, de fls. 145/160, não
vislumbrou o perito médico qualquer incapacidade laborativa, se apresentando o
membro inferior direito da obreira sem limitações funcionais e de movimentos,
conforme exame físico.
Constatou o perito, em exame físico, a inexistência de
limitação funcional, não constando redução de movimentos, relatando o experto que
a autora se apresentava “Deambulando normalmente” (fls. 147), e que o exame físico
de membros inferiores demonstrou, em inspeção, que “São normotróficos,
normotérmicos, normocrômicos, com perfusão normal, sem caracterização de
edema, simétricos. Cicatriz de tornozelo de 7 cm. lateral. Movimentos: Quadril:
Flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução, adução e circundução
sem limitações. Joelhos: Flexão, extensão, rotação interna, rotação externa sem
limitações. Tornozelo e pé: Flexão, Dorsiflexão (transverso), inversão, eversão
(frontal), adução, abdução (sagital) sem limitações” (fls. 148).
Admitiu o experto à origem ocupacional da lesão,
esclarecendo o perito que “Foi caracterizado que a pericianda apresentou, fratura
de maléolo lateral direito decorrente de acidente do trabalho (trajeto) em
14/04/2013, sem repercussão funcional para o tornozelo direito no momento
pericial” (fls. 149), e relatando o perito que a obreira, “Conforme apurado não
apresenta repercussões funcionais do tornozelo direito” (fls. 150)
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que “Houve
incapacidade laborativa total e temporária. Não existe incapacidade laborativa no
momento da perícia” (fls. 158), que “Não houve agravamento ou progressão da
lesão” (fls. 158), e afirmando o perito que “Houve acidente de trajeto” (fls. 159), e
que a lesão “Foi decorrente de acidente do trabalho” (fls. 159). Ainda em resposta a
quesito, ao ser indagado ao perito pelo Juízo se, “Caso não seja constatada
incapacidade atual, informe se houve incapacidade em algum período?” (fls. 93),
respondeu o experto que “Sim de 14/04/2013 a 13/08/2013” (fls. 158).
Concluiu o perito que “Há elementos para estabelecer o nexo
de causalidade da patologia apresentada como Doença ocupacional, Fratura de
maléolo lateral direito. Não há dano funcional decorrente de modo total / parcial e
permanente. Há dano estético leve 2/7. Não existe incapacidade laborativa para
atividade exercida na requerida como conferente no momento da perícia. Houve
incapacidade total e temporária pelo período de Benefício (B 91)” (fls. 157).
Desse modo, asseverou o perito, em seu trabalho, que o nexo
causal restou caracterizado (fls. 149, 157, 159), mas assegurando ainda o louvado
que a fratura no tornozelo direito da obreira não deixou sequelas incapacitantes, não
existindo comprometimento funcional e limitações de movimentos (fls. 148, 149,
150, 157), não implicando assim em redução da capacidade laborativa da autora para
a atividade habitual (fls. 157), não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Com efeito, muito embora o perito não tenha tecido maiores
considerações a respeito da função então habitualmente desempenhada pela obreira,
como conferente, fato é que não se constatou qualquer limitação funcional no
membro inferior direito atingido, conforme exame físico, demonstrando a evolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-84.2017.8.26.0176 -Voto no 15.836
5
favorável da lesão após tratamento, não restando configurada a redução da
capacidade laborativa da obreira para a função habitual, como assegurado pelo
experto, não sendo mesmo caso de concessão de benefício acidentário.
E, analisando o desfecho do exame pericial, bem se vê que a
lesão também não promove incapacidade total para o labor, esta entendida como
impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda que de menor
nível de complexidade, requisito essencial à concessão de aposentadoria por
invalidez. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais da autora para se
aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional.
Inexistindo também redução parcial e permanente da
capacidade laborativa da autora, não é caso de concessão do benefício de auxílio-
acidente. Também não se trata de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-
doença, uma vez que inexiste incapacidade total e temporária para o labor, inclusive
no período reclamado no recurso de apelação, ou qualquer incapacidade, como
asseverado pelo perito.
Com efeito, também não procede a pretensão da autora,
manifestada no recurso de apelação, visando o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença no período de 14/08/2013 a 20/11/2013, com base somente em
atestados médicos, uma vez que o perito, em resposta a quesito, esclareceu que a
incapacidade da obreira se deu no período “de 14/04/2013 a 13/08/2013” (fls. 158),
conforme ainda conclusão pericial (fls. 157), de que a incapacidade total e temporária
da autora somente ocorreu no período de gozo do benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 157), e considerando-se ainda que não contrariado o laudo pericial
por críticas de assistente técnico, devendo prevalecer o laudo médico pericial oficial.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente. E, no caso dos autos, não consta
qualquer redução da capacidade laborativa da autora para a atividade habitual, como
assegurado pelo perito.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente quanto à inexistência de incapacidade laboral e de limitação funcional,
conforme exame físico, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico
(críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a
complementação ou a renovação da perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de
qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001847-84.2017.8.26.0176 -Voto no 15.836
6
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo
de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator